Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-53.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Denunciação caluniosa. Dolo. Regime prisional.
1 - Comete o crime de denunciação caluniosa aquele que, sabendo da inocência da vítima, imputa-lhe, falsamente, fatos definidos como crime, dando causa a investigação policial.
2 - Evidenciado o dolo da acusada - imputar ao ex-marido crime de maus tratos contra a filha comum, sabendo-o inocente –, fatos que não foram confirmados pela criança nem demonstrados por outras provas, não é caso de absolvição.
3 – Ainda que reincidente a ré, se as circunstâncias judiciais são favoráveis e o crime cometido é de pouca gravidade, fixada a pena abaixo de três anos de reclusão, recomenda-se cumpri-la em regime aberto, sobretudo para possibilitar a ré desempenhar suas atividades de professora.
4 - Apelação provida em parte.